Tribunal: STF
Processo: HC 59939
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-18
Data de publicação: 1982-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS.
COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO STF PARA JULGAR HABEAS CORPUS CONTRA
DECISÃO PROFERIDA, EM GRAU DE APELAÇÃO PELA 1A. TURMA DO TFR.
SURSIS. CASSAÇÃO, APÓS TEREM OS REUS OBSERVADO O LAPSO DE TEMPO
FIXADO. INOCORRENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, MAS CUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL, TOMADA PELO TRIBUNAL COMPETENTE, E QUE NÃO PODE
SER INVALIDADA POR SENTENÇA IRREGULAR, PROFERIDA EM PETIÇÃO FORA DOS
AUTOS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.